Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE. FAZENDA PÚBLICA.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3. Aplicam-se os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança para as condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009; a partir de 9.12.2021 deve ser utilizada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
4. Embargos de declaração parcialmente providos.